Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-47.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA.
1. Em que pese ser a citação editalícia medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização dos réus, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a citanda. Ausente nulidade.
2. Não comprovada a hipossuficiência, incabível a concessão da justiça gratuita, por esta não se tratar de consequência automática de a parte ser representada pela Curadoria Especial.
3. Trata-se as notas promissórias de promessa de pagamento de ordem não-causal e encontram previsão nos Decretos 2.044/1908 e 57.663/1966. Aplica-se, portanto, a Súmula 504 do STJ: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”
4. Ocorre que, ante o disposto no art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020.
5. Com a suspensão nesse intervalo, acresceram-se 141 (cento e quarenta e um) dias ao prazo prescricional, de forma que o direito à pretensão da nota promissória de vencimento mais antigo somente se findaria após a data da efetiva interposição da presente ação. Ausente prescrição, mister o entendimento esposado em sentença.
6. Apelação conhecida e não provida.